Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movido em face de IMPERIAL VIDROS LTDA – ME, BREONES ALVES DE OLIVEIRA e GILVANIA LIMA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de consulta ao CCS-BACEN. Alega o agravante, em síntese, que “quando o credor ingressa com a demanda executiva, após não localizar bens da parte, por certo, se precisará da cooperação do Poder Judiciário a fim de que mova a máquina judiciária para ter acesso a pesquisas e restrições de bens do devedor” (id 35458929, pg. 6), bem como que em caso de noa satisfação do crédito, inicia-se o prazo prescricional, ocasionando grave prejuízo ao agravante, credor de boa-fé. Alega que efetuou várias diligenciais a fim de localizar bens ou valores em nome dos agravados, sem sucesso. Entende inexistir abusividade em requere ao judiciário a pesquisa por bens, cuja manutenção do indeferimento da pesquisa ocasionaria nítido prejuízo ao agravante. Destaca que a pesquisa ao CCS do SISBACEN possui grande utilidade para o processo de execução, uma vez que podem ser identificadas possíveis transações realizadas pelos executados, junto a inúmeras instituições financeiras. Afirma que, da mesma forma, quanto ao sistema de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, diante da dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, o que somente se torna viável com a intervenção do Poder Judiciário. Colaciona jurisprudência que entende embasar a sua tese e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 35458929. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, apontado como existente pelo agravante com base no tempo de tramitação do feito e possibilidade de prescrição, fatos que, por si só, não representam qualquer risco à efetividade das medidas pleiteadas, em que pese o objetivo natural do credor no recebimento do seu crédito com a maior brevidade possível. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo vindicado, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora